Tribunal: TJMT
Processo: 1005062-55.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
HABEAS CORPUS No 1005062-55.2022.8.11.0000
IMPETRANTES: EUSTÁQUIO INÁCIO DE NORONHA NETO E OUTROS.
PACIENTE: ROBERTO TOBIAS.
TERCEIRO INTERESSADO: K. D. S. T., REPRESENTADO POR SUA GENITORA NEILA DOS SANTOS LEITE.
HABEAS CORPUS – PRISÃO CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CIVIL DO EXECUTADO – RÉU EM PRISÃO DOMICILIAR – COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO – ORDEM CONCEDIDA.
Comprovado o pagamento do valor da verba alimentar que originou a decretação de prisão civil, há de se autorizar a concessão da ordem postulada para expedição do alvará de soltura do paciente.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr. EUSTÁQUIO INÁCIO DE NORONHA NETO E OUTROS, em favor do paciente ROBERTO TOBIAS, aduzindo que a este é imposto constrangimento ilegal pelo juízo da 2a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que, por meio da decisão proferida na Ação de Execução de Alimentos n.o 1015733-45.2021.8.11.0042, decretou a prisão do executado, em razão da dívida referente a alimentos.
O paciente aduz, em síntese, que o débito no valor de R$1.228,68 (um mil, duzentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos) indicado na execução fora quitado em 28.11.2021, antes mesmo a decretação da prisão pelo Juízo a quo.
Pontua que a genitora sabia da quitação, no entanto deixou de informar à Defensoria Pública e não requereu a extinção do feito, de modo que, desde o dia 25.02.2022 encontra-se em prisão domiciliar de maneira irregular, sendo impedido de locomover e executar o seu trabalho.
Destaca que o Juízo a quo negou o seu pedido de revogação da prisão, mesmo após a apresentação dos comprovantes de pagamento, com o intuito de aguardar a manifestação da parte adversa, porém, está é representada pela Defensoria Pública e o aguardo do prazo somente irá prolongar ainda mais a prisão indevida.
Deste modo, pugna, liminarmente, pela concessão do presente pedido de habeas corpus ao paciente.
Eis os relatos necessários.
Decido.
Como se sabe, o Habeas Corpus é o meio eficaz para impugnar ato proferido de forma ilegal ou com abuso de poder, quando, nos termos do artigo 5°, LXVIII, da Constituição Federal, "sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade”.
Ao tutelar a liberdade, a ação de índole constitucional visou garantir ao paciente o direito de ir e vir dentro do território nacional sem que fosse surpreendido por ato arbitrário que ameaçasse o seu direito de locomoção, prestigiando o disposto no artigo 5o, inciso XV, da CF.
A defesa do demandado em execução de alimentos deve se limitar a demonstrar que pagou o valor devido ou a justificar a impossibilidade do pagamento, sendo vedada a pretensão de redução ou exoneração do encargo alimentar, ou até mesmo a discussão referente às possibilidades das partes.
Compulsando os autos, pode-se inferir que em momento algum o paciente se furtou de contribuir mensalmente com o sustento de seu filho, o que se verifica é que em alguns meses houve o pagamento parcial dos alimentos.
Ademais, o próprio fato de o paciente ter realizado o pagamento dos valores atrasados que originou a decretação de sua prisão civil, de R$1.228,68 (um mil, duzentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos), transferência realizada por PIX na data de 28.11.2021 diretamente na conta do menor - Id. n.o 121839985, já basta para a suspensão do decreto prisional, notadamente porque o alimentando será subsidiado desde logo.
Outrossim, em consulta aos autos de origem verifica-se que a intimação do paciente em relação a execução dos alimentos deu-se em 25.11.2021 e a ordem de prisão foi decretada em 09.02.2022, com efeito, constata-se que o pagamento do débito exequendo foi realizado em 28.11.2021, no prazo de 3 (três) dias concedido pelo Juízo a quo.
Ultrapassa a análise dos autos, resta caracterizada a hipótese que autoriza a expedição do alvará de soltura do paciente e a concessão da ordem postulada.
Sobre o tema, ensina YUSSEF SAID CAHALI (in Dos Alimentos, 3a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998, pp. 1.119/1.120):
“A impossibilidade de cumprir a obrigação alimentar assumida ou fixada em sentença, sob alegação de falta de meios suficientes para fazê-lo, é matéria de mérito, envolvendo situação complexa e dependente de produção de provas, sendo indiscutível de agasalho no âmbito do writ; não é possível, assim, pela natureza de procedimento sumário, o que lhe é próprio, nem pela sua finalidade, investigar a fundo as questões que dizem respeito ao mérito da lide alimentar, especialmente se o devedor está podendo ou não cumprir sua obrigação, por isso é matéria para apreciação na instância civil, sob amplo contraditório, em pedido revisional ou de exoneração do encargo.”
O acolhimento da justificativa em demanda executiva de alimentos pressupõe a ocorrência de situação excepcional, verdadeira força maior que, de modo inesperado, venha a retirar a possibilidade de pagamento ao devedor. Como preleciona YUSSEF SAID CAHALI (in Dos Alimentos, 3a ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 1.092), reportando-se ao magistério de PONTES DE MIRANDA:
“(...) Assinala Pontes de Miranda que dirime a imputação do dever civil a impossibilidade de cumprimento da prestação; tal impossibilidade equivale à força maior no presente, e. g. pelo fato de não poder trabalhar o alimentante, ou por haver perecido o valor com que ia pagar a alimentação (incêndio, deterioração) (...)”
A propósito, vejamos o julgado a seguir colacionado:
“HABEAS CORPUS PRISÃO CIVIL EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PRISÃO CIVIL DECRETADA QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO RATIFICAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA UNANIMIDADE – 1- Pleiteia o impetrante a concessão da presente ordem em favor do paciente para que seja expedido o competente alvará de soltura em seu favor, tendo em vista a quitação do débito exequendo. 2- Ao analisar os autos, percebe-se que, sobretudo pelos comprovantes de pagamentos de fl. 19, que o paciente quitou o débito exequendo que originou a decretação de sua prisão civil em R$ 3.047,00 (três mil e quarenta e sete reais), pelo que deve ser afastada a medida constritiva extrema. 3- Ratificação da medida liminar concedida. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.” (TJPA – HC 00056532620178140000 – (176440) – S.DPen. – Rel. Mairton Marques Carneiro – DJe 13.06.2017 – p. 241).”
Tem-se, portanto, que o paciente cumpriu, segundo suas possibilidades, com o seu dever alimentar, não sendo admitida a privação de sua liberdade, visto que a segregação possui o escopo maior, de garantir a sobrevivência do alimentando que, no caso, vem sendo devidamente suprido pelo auxílio paterno.
Dessa maneira, CONCEDO liminarmente a ordem de habeas corpus pleiteada.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar as informações pertinentes.
Após, dê-se vista ao Ministério Público.
Ultimadas tais providências, retornem os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR